Tribunal: STF
Processo: ARE 1405836
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. SINDICATO. ILEGITIMIDADE. SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA.. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 16.11.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO. ILEGITIMIDADE. ROL DOS LEGITIMADOS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO COMO FEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE ASSOCIATIVA ESTADUAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 19). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.11.2022, Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão opôs tempestivos embargos de declaração em 29.11.2022 (e-doc. 22).



    O embargante alega haver “contradição ao identificar o rol de legitimados ativos da Constituição Estadual para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas concluir que restou fundamentado o Acórdão na mera relação de legitimados tida na Constituição Estadual e que a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais ns. 8.032/2003 e 8.715/2007 e a Constituição do Estado do Maranhão) incidiria o óbice na Súmula 280 do STF, negando seguimento do Recurso Extraordinário nesse ponto, uma vez que a discussão travada diz respeito à legitimidade ativa do ente sindical, qual seja, o Sindicato dos Servidores do Judiciário no Estado do Maranhão, para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual” (fl. 4, e-doc. 20).



    Salienta que “negar seguimento a Ação Direta de Inconstitucionalidade que discute matéria pertinente à categoria representada pela entidade de classe de âmbito estadual, qual seja, a criação, extinção ou modificação de cargo público, por ilegitimidade ativa do SINDJUS/MA, sem, no entanto, fundamentar pormenorizadamente a justificativa dessa ilegitimidade, viola o disposto no art. 93, inciso IX, e art. 5º, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, conforme pleiteado em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 20). 



    Ressalta a “necessidade de eliminar a contradição apontada no que diz respeito à conclusão adotada e a questão levantada pelo Recurso Extraordinário no que diz respeito à ilegitimidade ativa do Sindicato, quando reconhecida a legitimidade de entidade de classe de âmbito estadual e/ou municipal para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual” (fl. 5, e-doc. 20).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de que sejam eliminadas as contradições existentes no julgado, atribuindo-se os consequentes efeitos modificativos” (fl. 6, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Diferente do alegado, não há contradição na decisão embargada, na qual se assentou que o Tribunal de Justiça do Maranhão, de forma fundamentada, concluiu que, por não se tratar de federação sindical, o embargante não teria legitimidade para ajuizar a representação de inconstitucionalidade, conforme previsão expressa e restrita da legitimação no inc. V do art. 92 da Constituição maranhense.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assinalou que “a Constituição deste Estado não contempla, entre os legitimados, os sindicatos, mas apenas as federações sindicais, as entidades de classe de âmbito estadual ou municipal e os conselhos regionais de representação profissional legalmente instituídos” (fl. 6, e-doc. 14).



    Como evidenciado na decisão embargada, este Supremo Tribunal assentou que, nos termos do § 2º do art. 125 da Constituição da República, o constituinte estadual tem autonomia na definição dos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos locais nos Tribunais de Justiça estaduais, sendo vedada a atribuição de legitimidade a uma única pessoa ou órgão (ADI n. 558, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2021).



    6. Rever a questão processual sobre a legitimidade da entidade sindical afastada pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição do Maranhão). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AJUIZAMENTO PELO SIFAEG. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 103 DA CF. SUPOSTA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI 8.868/99 E ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.868/99 e 60 da CE) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade” (RE n. 1.121.894-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.5.2019).



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 54.222-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 53.538-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Falta de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 4. Embargos de declaração. Cabimento. Ausência de requisitos. 5. Erro material. Inexistência. 6. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter protelatório do recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 37.510-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.10.2022).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora